Tribunal: TJBA
Processo: 8068773-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068773-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO PESTANA BARBOSA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Concurso público. Alegação de perda superveniente do objeto em razão de decisão liminar proferida em ação civil pública. Não ocorrência. Determinação distinta do pedido. Anulação da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação ordinária sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão de decisão liminar proferida na Ação Civil Pública nº 8001610-38.2024.8.05.0250, ajuizada pelo Ministério Público. Na demanda originária, o autor, candidato aprovado em cadastro de reserva no Concurso Público nº 001/2023 do Município de Simões Filho, pretende a sua convocação, alegando preterição decorrente da manutenção de servidores com vínculos precários para o exercício das mesmas funções do cargo de Agente de Trânsito.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão liminar proferida na Ação Civil Pública nº 8001610-38.2024.8.05.0250 acarretou a perda superveniente do objeto da ação ordinária proposta pelo apelante; e (ii) saber se, diante das alegações de contratação precária para o exercício das mesmas funções do cargo objeto do concurso, é necessária a regular instrução do feito para análise da eventual preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva.

III. Razões de decidir

3.

A decisão liminar proferida na Ação Civil Pública determinou a nomeação apenas dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no Edital nº 001/2023, não alcançando os candidatos classificados em cadastro de reserva, situação na qual se enquadra o apelante, razão pela qual não se configura perda superveniente do objeto da ação ordinária.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a contratação precária para o exercício das mesmas atribuições inerentes ao cargo público, durante o prazo de validade do concurso, pode configurar preterição de candidatos aprovados, ainda que fora do número de vagas inicialmente previsto no edital, desde que demonstradas a existência de vagas e a necessidade de pessoal.

5. A análise da alegada preterição, diante da existência de servidores com vínculos precários exercendo as mesmas funções do cargo objeto do concurso, demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que impede a extinção prematura do feito e impõe o regular prosseguimento da demanda, com a devida instrução processual.

IV. Dispositivo

6.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação ordinária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 633.607/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02.12.2024; STF, AI nº 820.065 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.08.2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelos motivos expostos no voto do Relator.